Tribunal: TCU
Processo: 040.335/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de representação sobre possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico que teve por objeto contratação de empresa de prestação dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, interna e externa, em prol do acervo e das instalações no prédio sede, mediante o fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apreciam pedido de reexame interposto por José Pereira Ignácio contra o Acórdão 2961/2019-TCU-Plenário , em que o recorrente foi apenado com a multa do art 58, II, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Telepresencial do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992: 9.1 conhecer do pedido de reexame; 9.2 dar provimento ao recurso interposto por José Pereira Ignácio, tornando insubsistente a multa aplicada ao recorrente no subitem 9.6 do Acórdão 2961/2019-TCU-Plenário ; 9.3. promover a revisão de ofício do Acórdão 2961/2019-TCU-Plenário , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Maurillo Mendes pelo item 9.6 da referida deliberação, ante o falecimento do responsável ocorrido em 5/9/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao recorrente e ao Museu Histórico Nacional, informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos